Tribunal: TJDFT
Processo: 0712965-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712965-36.2019.8.07.0000 RECORRENTE: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO RECORRIDO: IRAN MARTINS PORTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO QUANTO AO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. REPRISTINAÇÃO NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE FUNDAMENTOS JÁ REFUTADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. OFENSA À COISA JULGADA. CÁLCULOS QUE DEVEM OBSERVAR ESTRITAMENTE O TÍTULO JUDICIAL. RECUROS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Por disposição expressa dos artigos 523 e 525, do Código de Processo Civil, os prazos para pagamento e impugnação ao cumprimento de sentença são sucessivos, de sorte que findo o prazo para pagamento inicia-se automaticamente o prazo para a impugnação. 2. Eventual depósito judicial e com o propósito declarado de garantir o juízo, não tem o efeito de gerar preclusão, seja do prazo para o cumprimento da obrigação, seja para impugná-la. 3. Matérias arguidas e decididas na fase de conhecimento não podem ser repristinadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de violação ao postulado da imutabilidade da coisa julgada. 4. O cumprimento de sentença deve estrita observância do título executivo judicial, de sorte que não merece censura a decisão que acolheu a alegação de excesso de execução e decotou parcela não contemplada pela sentença. 5. AGRAVOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, alegando que o acórdão impugnado não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo; b) artigos 1o, 3o, 18, caput e § 3o, 19 e 21, todos da Lei Complementar 109/2001, 6o e 7o, ambos da Lei Complementar 108/2001, sob o argumento de que o aresto recorrido ignorou a inexistência de custeio sobre os valores obtidos a partir da incidência dos expurgos inflacionários deferidos e o consequente impacto no equilíbrio atuarial do Plano de Benefícios, quiçá da própria Entidade Previdenciária Recorrente. Aduz que de acordo com o laudo pericial o valor creditado em favor do recorrido a título de Reserva de Transferência foi superior às respectivas Reservas de Poupança, não lhe gerando prejuízo, mesmo com a incidência dos expurgos inflacionários. Assim, entente não haver diferença a ser paga ao recorrido, sobre pena de enriquecimento ilícito. Cita ementas de julgado dos TJ/SC, TJ/RJ, e do STJ em defesa de sua tese. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Guilherme de Castro Barcellos, OAB/RS 56.630. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 489, § 1o, incisos IV e V, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 11, 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AgInt no AREsp 1590342/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/6/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que tange à apontada ofensa aos artigos 1o, 3o, 18, caput e § 3o, 19 e 21, todos da Lei Complementar 109/2001, 6o e 7o, ambos da Lei Complementar 108/2001, porque a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF)”. (AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Quanto à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, a mesma sorte colhe o apelo especial, pois é pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que “A ausência de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, dada a impossibilidade de demonstração da divergência jurisprudencial, que deve abranger não apenas a similitude fática, mas também a jurídica entre os casos confrontados, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, o que não ocorreu, na hipótese” (AgInt no AREsp 1663803/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 3/9/2020). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso também não mereceria prosseguir, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Por fim, em atenção ao ID 21503266-Pág. 1, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Guilherme de Castro Barcellos, OAB/RS 56.630. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003